Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o agravado para que se manifeste acerca da petição de ID 23012363. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator